Tribunal: TJES
Processo: 5011293-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011293-77.2023.8.08.0000

PACIENTE
:

JONAEL FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
SERRA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA –
EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA 52 DO STJ – PROCESSO EM FASE DE SENTENÇA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada,
é de se manter a decisão irretocável
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
fixando os pressupostos indispensáveis nos termos do art. 312 do CPP
.

4.
Nos termos da súmula 52 do STJ, o excesso de prazo resta superado quando há o encerramento da fase instrutória
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011293-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011293-77.2023.8.08.0000

PACIENTE
:

JONAEL FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
SERRA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA –
EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA 52 DO STJ – PROCESSO EM FASE DE SENTENÇA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada,
é de se manter a decisão irretocável
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
fixando os pressupostos indispensáveis nos termos do art. 312 do CPP
.

4.
Nos termos da súmula 52 do STJ, o excesso de prazo resta superado quando há o encerramento da fase instrutória
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011293-77.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
JONAEL FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
SERRA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta
no relatório
trata a presente impetração de Habeas Corpus em favor de
JONAEL FARIA
que se encontra preso
por
suposto constrangimento ilegal
do
M.M Juiz (a) de Direito da 3º VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI, DA COMARCA DE SERRA/ES.

Segundo afirma a impetração, o ora paciente foi preso em 02 de abril de 2015; foi denunciado pelo ilustre Promotor de Justiça da Comarca de SERRA-ES em 13 de junho de 2016, quando se manteve sua prisão preventiva.

Sua pronúncia ocorreu em 14 de Janeiro de 2020 e já se passaram mais de 03 anos após sentença de pronúncia, por conta de uma "APELAÇÃO CRIMINAL" (rectius - Recurso em Sentido Estrito) que tramita neste Egrégio Tribunal de Justiça por número de 0002205-87.2022.8.08.0048, não foi possível o paciente ser julgado na data de 16 de Março de 2023 onde foi declarada a improcedência da pretensão punitiva estatal e absolvição dos réus RODRIGO E DIEGO.

Afirma que, embora os outros 02 (dois) acusados tenham sido absolvidos e a participação do paciente seja de menor importância
já que estaria como
motorista, não foi julgado.

Afirma que, mesmo se condenado seria acometido de uma pena que, pelo seu tempo de prisão provisória
alcançaria a liberdade.

Que
hoje não é um caso isolado mas corriqueiro para pessoas que nascem negras, periféricas sem acesso nem um à justiça, este pedido de habeas corpus é, na verdade um pedido de socorro, e para que tenham conhecimento deste caso esdrúxulo, nos quais a manutenção do decisum demonstra grave violação aos direitos do paciente, que
, preso há mais de
08 (oito) anos seu
processo não foi concluído
.

N
ão acolhido o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número
6145694
.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 6299470.

Parecer da Procuradoria sinalizando quanto a denegação da ordem, visto que não restou caracterizada nenhuma ilegalidade na prisão do paciente.

N
os termos dos
documentos e manifestações
retromencionados, passo a análise do contexto da impetração.

Primeiramente, dou destaque que o documento constante nos autos (ID 6138416), que aparentemente dá substrato a afirmação da prisão do paciente não está correlacionada ao feito principal que deu origem a presente impetração.

Os autos principais (0002205-87.2022.8.08.0048) versam sobre crime de homicídio e, o mencionado documento, que comprova a prisão do paciente em 09/03/2015 afirma que o mesmo foi preso eis que incurso nas penas dos artigos 16, “caput”, da Lei 10.826/03 c/c art. 244 da Lei 8.069/90, art.180 “caput” c/c art. 288, §único, ambos do Código Penal.

Segundo consta nos autos principais, (0002205-87.2022.8.08.0048) a prisão do paciente, nestes autos deu-se em 08/08/2018, conforme fls. 387/389 do feito mencionado.

Neste sentido, não está comprovada,
ab initio,
a suposta ilegalidade, já que a decisão de pronúncia, como narra o processado, tratou de crime contra a vida, fixando os seguintes termos na decisão:

[...] Forte em tais razões, PRONUNCIO os acusados JONAEL FARIA, vulgo “Nael”, RODRIGO ZANI PINHEIRO e DIEGO PEREIRA ROEDEL, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Luandes Santiago Batista e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, remetendo-os, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

De outro norte, observo que o paciente foi pronunciado, enquadrando-se, no atual estágio nos verbetes da Súmula 21 do STJ que dita:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).

Corroborando este entendimento o STJ afirma que: a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu – dirigiu o veículo para que os demais acusados efetuassem disparos de arma de fogo contra a vítima - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Portanto, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública.

Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que tendo em vista a habitualidade criminosa, fomenta-se a prática de novos crimes patrimoniais ou, como no caso presente, atentando-se contra a vida das pessoas.

Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado de primeiro grau para imposição e manutenção da medida cautelar extrema.

A contemporaneidade é extraída dos fatos alinhados na peça de ingresso, sendo necessário, com observado pelo magistrado
a quo
a oitiva das testemunhas arroladas.

Com este fundamento afasto a alegação de que possa haver excesso de prazo na instrução, posto que, como dito, há risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessária segregação cautelar do paciente.

Neste sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. 3. Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho ( home office ), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual. 4. A decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a perniciosidade configurada pelo contexto fático do delito concreto, bem como o risco de reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). 6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o principio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes. 7. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)